Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que proveu parcialmente o recurso inominado por ele interposto, afastando a condenação por danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67008475).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta não consideração do perfil de investimento do embargado, assim como a não consideração da limitação do dever informacional da embargante. Questiona-se, ainda, a ocorrência de contradição, pois entende que não é responsável pela gestão dos investimentos.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Não há quaisquer dos vícios alegados pelo embargante. Com efeito, observa-se que o réu, mediante a oposição de embargos de declaração, pretende rediscutir os pontos controvertidos. Nesse aspecto, o acórdão foi claro e assim redigido: “V. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, enquadrando-se o Banco recorrente no conceito de fornecedor, conforme art. 3o, §2o, do CDC. Quanto ao autor, ainda que se trate de investidor com nível alto de conhecimento, enquadra-se no conceito de consumidor do art. 2o do referido Código, porquanto para que seja considerada consumidora a parte não precisa, necessariamente, ser tecnicamente hipossuficiente. VI. Na origem, o autor relata que investiu no Fundo de Investimento Infinity Select através da plataforma do Banco réu, contudo, sofreu prejuízos consideráveis em razão da falta de informação sobre o descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. Narra que diversos outros bancos informaram o fato com antecedência aos seus cotista que puderam evitar o prejuízo, mas que o Banco Réu se omitiu de prestar qualquer informação, lhe causando danos. VII. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem. Além disso, em nome da boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III, do CDC), princípio regente dos contratos consumeristas, é dever do Banco fornecer aos seus clientes todas as informações necessárias para que possam gerir seus investimentos da maneira mais consciente possível. Ressalte-se que o dever de informação a respeito das circunstâncias que sejam capazes de atingir a relação contratual prevalece ainda que não haja normativo específico do órgão regulador da atividade nesse sentido. VIII. Desse modo, restou incontroverso nos autos que o recorrente se omitiu de prestar as informações a respeito do descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. O Banco alega que não teve acesso com antecedência a qualquer informação neste sentido, contudo, tal alegação não é crível, visto que o autor demonstrou que cotistas de outros Bancos tiveram acesso à informação com antecedência e puderam minorar seus prejuízos”.
6. Em reforço, o princípio da boa-fé, assim como seus deveres anexos devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de que forneçam informações adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro. Assim, no presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.